Tribunal: TJMT
Processo: 1021239-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021239-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), NILTO JOSE DESTRO RAMOS - CPF: 486.693.931-15 (AGRAVANTE), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (AGRAVADO), ARRUDA PRATES COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 12.728.934/0001-23 (AGRAVADO), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ÔNUS REAIS SOBRE O IMÓVEL. RISCO DE NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, proposta pelo comprador de imóvel que alega descumprimento contratual por parte dos vendedores, consubstanciado na existência de múltiplos ônus reais sobre o bem e na recusa à formalização do distrato.

2.

Sustenta o agravante risco de prejuízo patrimonial e reputacional, diante da manutenção da obrigação de pagamento das parcelas e da iminente negativação de seu nome, apesar da impossibilidade de transferência do imóvel adquirido.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, de modo a:(i) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato de promessa de compra e venda;(ii) impedir a negativação do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, diante de indícios de inadimplemento contratual imputável aos agravados.

III. Razões de decidir

4. A presença de elementos como certidão de matrícula com ônus reais, existência de ação judicial sobre o imóvel e ausência de resposta formal ao distrato indicam a verossimilhança do direito alegado, autorizando a antecipação da tutela recursal.

5. A manutenção da obrigação de pagamento das parcelas, aliada à ameaça de negativação, evidencia o perigo de dano de difícil reparação, especialmente em razão da atividade comercial desenvolvida pelo agravante.

6. A medida é reversível e não representa prejuízo irreparável aos agravados, que poderão exigir o cumprimento contratual em caso de improcedência da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade de parcelas de contrato de promessa de compra e venda, quando evidenciado o inadimplemento do vendedor. 2. É legítima a vedação da negativação do nome do comprador, diante de controvérsia fundada sobre a validade da obrigação contratual, sob risco de lesão à sua atividade empresarial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
NILSON JOSÉ DESTRO RAMOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1055249-36.2025.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMÓVEIS LIMITADA E ARRUDA PRATES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visa “(i) declarar a rescisão unilateral do contrato; (ii) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas; (iii) proibir a negativação de seu nome; e (iv) realizar penhora de valores via SISBAJUD ou no rosto de autos de outra demanda em que o requerido figure como autor.”.

Explica que ingressou com a ação buscando rescindir unilateralmente o contrato de promessa de compra e venda celebrado, tendo em vista o descumprimento, por parte do agravado da cláusula terceira e sexta. Juntou a inicial o contrato de compra e venda de imóveis, a confirmação do pagamento a título de sinal efetuado, as provas do descumprimento contratual do vendedor (certidão de inteiro teor e ônus reais da matrícula e documento 09 – ação de adjudicação compulsória movida pela Prefeitura de Cuiabá – MT no imóvel em questão)

e a ausência de reposta/retorno do mesmo em assinar o termo de distrato, bem como efetuar a restituição dos valores amigavelmente (demonstrado em conversa whatsapp).

Assevera que o não pagamento das parcelas acarretaria em negativação do agravante nos órgãos de proteção ao crédito e, sendo comerciante, não pode ter seu nome negativado.

Afirma que após a celebração do contrato, teve ciência da existência de averbações na matrícula como compromisso a PRODECAP PROGRESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL DE S/A, penhora pela EMPARSANCO S/A, carta de arrematação pela EMPARSANCO S/A e por fim, permuta e ação de adjudicação compulsória do terreno pela Prefeitura de Cuiabá – MT (autos no 1040215-31.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá – MT), o que impossibilitaria a obtenção, pelo comprador, da outorga de escritura de compra e venda do imóvel, mesmo após a quitação dos pagamentos devidos em conformidade com o contrato.

Notificado, o agravado não assinou o distrato e se nega a assinar, bem como a devolver os valores pagos, não restando ao agravante outra alternativa.

Defende ainda que a simples manutenção da obrigação de pagamento, mesmo diante da iminente rescisão contratual é apta a acarretar consequências gravosas à agravante.

Requer seja reformada a decisão agravada a fim de conceder a tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a proibição de negativação e protesto do nome do agravante.

Em sede de liminar foi deferido a tutela antecipada recursal para: a) Suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato objeto da lide, até ulterior decisão; b) Determinar que os agravados se abstenham de incluir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de imposição de multa, a ser fixada pelo juízo da causa.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
NILSON JOSÉ DESTRO RAMOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1055249-36.2025.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMÓVEIS LIMITADA E ARRUDA PRATES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visa “(i) declarar a rescisão unilateral do contrato; (ii) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas; (iii) proibir a negativação de seu nome; e (iv) realizar penhora de valores via SISBAJUD ou no rosto de autos de outra demanda em que o requerido figure como autor.”.

Não se verificando qualquer alteração relevante, seja de ordem fática ou jurídica, desde a concessão da tutela recursal em caráter liminar, impõe-se sua ratificação, conferindo-lhe caráter definitivo, nos seguintes termos:

“Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2.015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.

Pois bem.

Identifico o preenchimento dos requisitos.

Os elementos probatórios colacionados — certidão de matrícula com ônus reais, cópia integral da ação de adjudicação compulsória e comunicações via aplicativo — conferem elevada verossimilhança às alegações. Assim, resta evidenciada a probabilidade do direito, requisito previsto no art. 300 do CPC.

Conforme documentado nos autos, houve notificação formal do agravado para a assinatura de distrato e devolução dos valores pagos, sem qualquer resposta efetiva. A conduta do agravado, ademais, demonstra resistência injustificada em resolver a questão amigavelmente, circunstância que agrava o risco de lesão ao agravante.

No que toca ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas, associada à possibilidade de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, revela potencial de causar sérios prejuízos patrimoniais e reputacionais, especialmente considerando a condição de comerciante do agravante. Eventual negativação poderia afetar não apenas sua pessoa física, mas também sua atividade empresarial, comprometendo a obtenção de crédito e contratos, com reflexos imediatos na continuidade de suas atividades.

Quanto à reversibilidade, a medida ora pleiteada mostra-se plenamente reversível, pois eventual revogação poderá ensejar a retomada das cobranças com os encargos devidos, mitigando eventual prejuízo ao agravado.

Pelo exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Diante do exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para: a) Suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato objeto da lide, até ulterior decisão; b) Determinar que os agravados se abstenham de incluir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de imposição de multa, a ser fixada pelo juízo da causa.”.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
ratificando a decisão liminar anteriormente proferida, tornando-a definitiva para o fim de: a) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato objeto da lide, até ulterior deliberação; b) determinar que os agravados se abstenham de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025